Tribunal: STF
Processo: ARE 1346463
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “DURAÇÃO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS DEVIDAS. REGIME 24X72 HORAS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. NULIDADE DE CLÁUSULA REGULAMENTAR QUE SUPRIME O DIREITO ÀS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. No caso dos autos, como o reclamante laborava em regime de escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, a jornada máxima semanal de 44 horas semanais era sempre extrapolada, computando-se, pelo menos, 48 horas semanais. Assim, verifica-se que a jornada praticada era superior à prevista no artigo 7º, inciso XIII, da Constituição da República, que determina que a duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. No que diz respeito à cláusula do Manual de Normas da reclamada, que, segundo o Regional, afasta o pagamento do adicional de 50% sobre as horas extras, ela deve ser considerada nula, pois não pode prevalecer sobre o que determina a Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 37).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. XIII e XXVI do art. 7º da Constituição da República.
    Assinala que “o processo trata da possibilidade de normas coletivas alterarem as condições de trabalho, prevalecendo sobre os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, e, nesse medida, citando o julgamento do RE 895.759, cuja cópia já se encontra nos autos, já há o recolhimento de repercussão geral nesse tema” (fl. 3, e-doc. 53).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega não ser o caso “de aplicação do entendimento das súmulas 279 e 454 desta E. STF. A análise da lide, em seus termos, prescinde do revolvimento dos aspectos fáticos, dado que o que se discute é tão-somente a validade da norma coletiva subscrita pela reclamada” (fl. 3, e-doc. 68).
    Argumenta que “o pressuposto para o deferimento do pleito é a afirmação feita pelo Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a norma interna é melhor para a categoria independentemente do que disserem os acordos coletivos” (fl. 3, e-doc. 68).
    Ressalta discutir-se no recurso extraordinário “a força normativa dos acordos coletivos, prevista no artigo 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal, inclusive para compensação de jornadas, como é o caso dos autos.
    As convenções e acordos coletivos têm assento constitucional, e a decisão que os desprestigia – sobretudo sob o argumento de que essas normas coletivas não prevalecem sobre ajustes individuais, como no caso dos autos – se sujeita, por óbvio, ao crivo do STF” (fl. 4, e-doc. 68).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.
    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.
    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046):
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida” (DJe 23.5.2019).
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora